Tribunal: STF
Processo: ARE 1398141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    I - A Lei nº 6.437/1977, a despeito de, por meio do seu artigo 10, prescrever várias condutas que constituem infrações sanitárias, de igual modo, tratou de estabelecer que também se constitui infração sanitária a transgressão de outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde. Assim, a pena de multa imposta tem fundamento no art. 10, incisos XXIII e XXIX, da Lei 6.437/1977, não tendo, portanto, havido violação ao princípio da legalidade.



    II - "(...)12. Primeiramente cumpre observar, o fundamento legal do auto de infração sob estudo apresentou-se equivocado, na medida em que a INFRAERO não se confunde com arrendatários, concessionários e locatários (art. 77, IV da RDC nº 02, de 08.01.2003). Ao caso, adequa-se melhor à infração apurada, a dicção do inciso I, alínea d, do art. 75 do citado Estatuto Normativo (...) 16. Da transcrição normativa acima, temos que as demais sanções legalmente previstas para o caso são até mais gravosas que a pena de multa aplicada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), estando, inclusive, enquadrada entre as infrações leves. 17. Todavia, quanto ao agravante da reincidência, contra a qual se insurge a autora sob a alegação de que a ANVISA não demonstrou qual a infração praticada pelo Aeroporto que justifique a condição de reincidente, e considerando-se que a ANVISA citada nesta ação, não apresentou sua contestação, entendo razão assistir à autora. 18. Sendo assim, descaracterizo a agravante imputada à autora ante a ausência de comprovação de que a mesma efetivamente ostenta a condição de reincidente, de modo a justificar a cobrança em dobro da multa aplicada. 19. No que diz respeito ao mérito propriamente dito da lavratura do Auto de Infração, através da qual a autora se insurge alegando que não lhe foi dada oportunidade para dirimir o problema antes da autuação, exatamente em razão de que a notificação e autuação ocorreram em mesma data, não se sustenta. 20. Ora, a infração já estava consolidada e a conduta descrita representa clara violação às normas sanitárias, bem como a autoria e materialidade da infração restaram devidamente comprovadas através do laudo de análise microbiológico emitido pelo LACEN/AL, não havendo, portanto, que se falar em prazo razoável para dirimir o problema, sendo de responsabilidade da INFRAERO o controle das atividades administrativas do Serviço Sanitário, nos termos do art. 75, "d", da RDC nº 02, de 08.01.2003. 21. Assim, concluo que não assiste razão à requerente, prevalecendo a presunção de legitimidade e veracidade inerente ao ato administrativo em alusão, o qual resultou de processo administrativo regular e concluiu não ter a INFRAERO estabelecido, implantado, mantido e monitorado um programa continuado de controle de qualidade da água potável do sistema de abastecimento de água para consumo humano (art. 44, da RDC nº 02, de 08.01.2003) de sua responsabilidade.".



    III - Não se verifica presente, na hipótese, a alegada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, da finalidade e do interesse público, por constatar que a ação desencadeada pela ANVISA contra a INFRAERO deu-se dentro das balizas da lei e dos princípios cardeais que norteiam a Administração pública.



    IV - Quanto aos Honorários Recursais, ante o não provimento da apelação, majora-se a condenação dos autores em honorários advocatícios, a título de honorários recursais (art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015), em 2%.



    V - Desprovimento da Apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos LIV, LV; 37, caput e incisos I e II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente